Tribunal: TJMT
Processo: 1038812-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038812-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE JESUS PADILHA CUNHA - CPF: 023.955.951-79 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1038812-71.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MARIA IZABEL DE JESUS PADILHA CUNHA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 7/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PARCIAL NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO NO PERÍODO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de ente público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de férias, terço constitucional e 13o salário, mas julgando improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade contratual e de pagamento do FGTS.

A recorrente alega ter havido desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas contratações para o mesmo cargo entre 2019 e 2024, pleiteando o pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por tempo determinado para o cargo de professora, em dois períodos distintos, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual; (ii) determinar se é devido o pagamento do FGTS com base na extrapolação do prazo legal no segundo período de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da autora ocorreu em dois períodos distintos: de fevereiro de 2019 a maio de 2020 (16 meses) e de março de 2021 a setembro de 2024 (40 meses). No primeiro período, a contratação respeita o limite legal de 24 meses previsto na Lei Municipal no 2.613/2003, não sendo devida a verba pleiteada.

No segundo período contratual, a prestação de serviços por 40 meses ultrapassa em 16 meses o limite legal permitido, caracterizando o desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária e ensejando a nulidade parcial do vínculo.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o FGTS ao servidor cujo contrato seja declarado nulo com base no art. 37, § 2o, da CF/1988, desde que mantido o direito ao salário.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916 de repercussão geral, reconhece o direito ao levantamento do FGTS quando a contratação temporária for realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária no serviço público municipal que ultrapassa o prazo máximo de 24 meses previsto em lei local configura nulidade parcial do contrato de trabalho.

É devido o pagamento do FGTS previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990 no período em que o contrato foi mantido em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988.

A nulidade contratual restringe-se ao segundo período de contratação, em que houve extrapolação do prazo legal, não alcançando o primeiro vínculo válido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, III, e 4o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, NU 1028718-64.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 29356367), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento das férias, terço constitucional, ambos correspondentes a 30 dias e 13o salário, referente ao período de efetivo exercício e deduzidas as parcelas já quitadas.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos relativos à declaração de nulidade contratual e ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia o pagamento dos valores relativos ao FGTS, sob o argumento de que foi contratada de forma temporária entre os anos de 2019 e 2024, havendo nítido desvirtuamento da contratação realizada pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de reconhecer seu direito ao pagamento do FGTS.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 293856373), refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

A controvérsia recursal restringe-se à análise do direito da recorrente ao recebimento do FGTS, diante da alegação de desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas contratações para a mesma função, sendo o ponto central a possível caracterização da unicidade contratual, mesmo diante da existência de diferentes matrículas administrativas no período laborado.

Constata-se, por meio da documentação anexada à inicial (IDs 293855898/293855899 e 293856350/293856353), que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo demandado, para exercer o cargo de Professora, fevereiro de 2019 e setembro de 2024, perfazendo 56 (cinquenta e seis) meses.

Contudo, observa-se que a demandante não laborou no período compreendido entre junho de 2020 e fevereiro de 2021, perfazendo 9 (nove) meses sem contratação.

Desse modo,
necessário destacar que a contratação temporária foi realizada em 2 (dois) períodos
distintos
, a saber: a) entre fevereiro de 2019 a maio de 2020 (16 meses) e b) entre março de 2021 e setembro de 2024 (40 meses).

Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é autorizada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

No âmbito do município de Várzea Grande, a matéria é regulamentada pela Lei Municipal no 2.613/2003 que em seu art. 2o, III, prevê a admissão de servidores temporários para exercer o cargo de Professor e
fixa
, em seu art. 4o, II,
o prazo máximo de 12 (doze) meses
,
podendo ser prorrogado por igual período
, ou seja,
24 (vinte e quatro) meses
.

Assim, t
em-se que no primeiro período (fevereiro de 2019 a maio de 2020),
não
houve extrapolação do prazo máximo permitido pela legislação municipal
, não havendo que se falar em nulidade contratual e, por consequência,
não
fazendo jus o pagamento do FGTS pleiteado.

Entretanto, observa-se pelas fichas financeiras apresentadas que no segundo período (março de 2021 a setembro de 2024), a contratação perfez o total de 40 meses. Desse modo,
com relação ao
segundo período
de contratação
,
a reclamante faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 916 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
"
(grifei).

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade dos contratos e pagamento de verbas trabalhistas.

A recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e reconhecimento de nulidade contratual, alegando sucessivas prorrogações sem demonstração da necessidade temporária excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva prorrogação do contrato temporário implica nulidade da contratação e gera direito ao recolhimento do FGTS; (ii) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação temporária foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto pela Lei Municipal no 2.613/2003, caracterizando desvirtuamento da natureza excepcional, o que, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, e do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, enseja a nulidade contratual com direito ao depósito do FGTS
.

(...)

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços durante o período de março de 2017 a dezembro de 2023, legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, observados o limite prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem demonstração da necessidade excepcional, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao depósito do FGTS
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o e 4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

(N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, referente ao período de março de 2021 a setembro de 2024, conforme a documentação anexa aos IDs 293856350/293856353,
relativamente aos meses
efetivamente
laborados
, mantida, no mais, a r. sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025